Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO APÓS GASTROPLASTIA. TEMA 1069/STJ. CIRURGIA REPARADORA. RECUSA INDEVIDA. FINALIDADE ESTÉTICA. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ao decidir a questão, se o julgador verifica que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, já está suficientemente provada, não está obrigado a autorizar diligências desnecessárias ao desate da lide, sem caracterizar, portanto, cerceamento de defesa.

2. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele e reconstrução, decorrentes da perda de peso após gastroplastia redutora, ao contrário das próteses de silicone, têm característica reparadora, não se justificando a negativa de cobertura ao argumento de que as intervenções são meramente estéticas. Tema 1069/STJ.

3. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1069, a cirurgia para corrigir lipodistrofia de glúteos (gluteoplastia) tem finalidade estética e seu custeio não é obrigatório pelo plano de saúde, assim como a inclusão de próteses nas mamas.

4. A recusa, fundada em contrato, de cobertura de procedimentos após a realização da intervenção bariátrica era matéria controvertida há pouco pacificada, impossibilitando o reconhecimento de abalo moral.

5. Recurso parcialmente provido.